Tribunal: TJES
Processo: 5007854-92.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007854-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WEVERTON SANTOS ROCHA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007854-92.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WEVERTON SANTOS ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal

interposto por
WEVERTON SANTOS ROCHA,

contra
a r. decisão
, proferida pela
MM. Ju
íza
de Direito da
2ª
Vara Criminal

de
Vian
a
, que
reconheceu a prática de falta grave praticada pelo agravante.

Na forma das razões, a defesa pretende a absolvição do agravante. Alternativamente,
requer a reanálise da decisão guerreada, alegando que a mesma foi proferida de forma desproporcional.

Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo improvimento do recurso defensivo.

A
douta M
agistrada
“a quo”
, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
C
leber Pontes da Silva
, manifestando-se pelo improvimento do recurso defensivo.

É o relatório, em síntese. Peço dia para julgamento.

Vitória, 2 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007854-92.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WEVERTON SANTOS ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WEVERTON SANTOS ROCHA,

contra a decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que reconheceu a prática de falta grave praticada pelo agravante.

Na forma das
razões,
a defesa pretende a absolvição. Alternativamente,
requer a reanálise da decisão guerreada, alegando que a mesma foi proferida de forma desproporcional.

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº
270/2021, tendo em vista que, no dia 10/09/2021, enquanto laborava,
n
a frente de trabalho de limpeza do Complexo Prisional de Viana,

foi flagrado portando duas sacolas plásticas, contendo em seu interior
“21 buchas de fumo sabiá, 20 cigarros em palitos, vários papéis de seda, 1 embrulho com substância similar a crack e 5 buchas de maconha”.

Os fatos ensejaram a instauração da ação penal n.º 000
2237
-
23
.20
2
1.8.08.005
0
, na qual o apenado aceitou a transação penal em razão da prática de crime doloso consubstanciado no artigo 28 da Lei 11.343/06, recebendo a penalidade prevista no inciso I do mesmo dispositivo.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave e, consequentemente, com a regressão do regime prisional, interrupção do marco inicial para obtenção de benefícios executórios e a perda de 1/3 dos dias remidos.

E
m que pese a negativa do agravante
, suas justificativas não são suficientes para afastar a conduta descrita no PAD n.º
27
0/202
1, considerando que os argumentos por ele utilizados não encontram respaldo nas provas produzidas, ante a clareza dos fatos descritos na transcrição disciplinar, nas declarações dos servidores que presenciaram o ocorrido, na foto dos materiais apreendidos, bem como no que restou apurado no processo judicial que ensejou a pena de advertência prevista no artigo 28, inciso I da Lei 11.343/06.

Importante ressaltar que o artigo 52, da Lei de Execuções Penais, considera a prática de crime doloso como falta grave e, ainda que o recorrente alegue desproporcionalidade na decisão combatida, a conduta descrita no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, permanece tipificada como crime, tendo em vista que não houve sua descriminalização, mas tão somente, sua despenalização.

Assim, deve-se ter em mente, que o fato de o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 não possuir como sanção a pena privativa de liberdade, a posse de entorpecentes para o uso próprio ainda continua sendo conduta típica.

Nessa perspectiva, qualquer delito praticado pelo reeducando no curso da execução é passível de gerar a falta grave, como de fato ocorreu no caso concreto.

Ademais, não se pode admitir a prática da conduta apurada no caso em análise, sob o risco de se tornarem corriqueiras dentro das unidades prisionais.

Não há, portanto, que se falar em absolvição, conforme pretendido pela douta defesa, uma vez que restou demonstrado que o reeducando frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução.

Neste sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. FATO DEFINIDO COMO CRIME.

1. As duas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram a compreensão de que a posse de droga para uso próprio pelo sentenciando constitui falta grave, nos termos do art. 52 da LEP. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 593.895/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)

Q
uanto
a
alegada desproporcionalidade das sanções impostas ao recorrente,

em especial quanto a regressão d
e seu
regime prisional,
ressalto que
,
uma vez que restou
provado o cometimento da falta grave, à luz do que dispõe
m
o
s
artigo
s 118, I e
127, da LEP, correta a providência judicial adotada.

Evidencio, que
com
o reconhecimento da falta grave,
a regressão do regime prisional,

a

fix
ação do
marco interruptivo para a concessão de benefícios futuros
,

bem como
a perda dos dias remidos no
patamar
de 1/
3
(um
terço
),

atenderam aos ditames constitucionais, consistentes nos princípios do devido processo legal,
do contraditório
e da ampla defesa, não havendo motivos que ensejem a sua modificação.

Sobre tema, trago a seguinte orientaç
ão
jurisprudenci
al:

(...) Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que, a teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime incorre em falta grave, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito (AgRg no HC n. 478.724/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019). 3. São consectários do reconhecimento da prática de falta grave a regressão do regime prisional, o estabelecimento de novo marco para benefícios da execução - exceto livramento condicional, comutação e indulto -, bem como a perda dos dias remidos, independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no curso da execução. (HC n. 399.472/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017) 4. Consolidou-se nesta Corte entendimento no sentido de que a falta grave consistente em novo crime justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal - LEE). (HC 466.243/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018) (...) 5. No caso, o paciente cometeu novo delito (roubo majorado), no dia 17/7/2018, no decorrer da execução penal, e, mais ainda, quando estava em gozo de livramento condicional, tendo sido decretada a prisão preventiva e recebida a denúncia, havendo, assim, indícios suficientes de materialidade e autoria. Tal fato ensejou todos esses consectários legais acima mencionados, independentemente de sentença penal transitada em julgado. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 515.284/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019).

Destarte, por todo o demonstrado, cometeu o agravante a
falta de natureza grave
definida no artigo 5
2
, da Lei nº 7210/84,
não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade,
tampouco em revogação dos seus efeitos
.

Ante o
exposto
e

em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

Vitória, 2 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007854-92.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WEVERTON SANTOS ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
USO DE ENTORPECENTE.
ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA CONSIDERADA ILÍCITA
.
DESPROPORCIONALIDADE NAS SANÇÕES IMPOSTAS.
I
N
O
CORRÊNCIA
.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Restando demonstrado que houve a correta apuração da falta grave pr
aticada
p
elo
agravante, inclusive com a confecção de laudo pericial que efetivamente constatou que a substância entorpecente apreendida se tratava de maconha, inviável se falar em absolvição.
2.
O
fato de o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 não possuir como sanção a pena privativa de liberdade, a posse de entorpecentes para o uso próprio ainda continua sendo conduta típica.

3
.
São consectários do reconhecimento da prática de falta grave a regressão do regime prisional, o estabelecimento de novo marco para benefícios da execução - exceto livramento condicional, comutação e indulto -, bem como a perda dos dias remidos, independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no curso da execução.
Precedentes STJ.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 2 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.